Tribunal: TCU
Processo: 031.259/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria concedida no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC e submetida, para fins de registro, à apreciação deste Tribunal de Contas da União, de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de aposentadoria concedida no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região-SC; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, combinado com os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16/7/1992, e com os arts. 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 5o, do Regimento Interno-TCU, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria do Sr. Paulo Mauricio Leite, registrado no Sistema de Apreciação e Registro de Atos e Admissão e Concessões (Sisac) sob o no 20787200-04-2015-000049-8, negando-se-lhe registro por conseguinte, eis que contempla atualmente ilicitude consubstanciada no pagamento da parcela denominada opção a servidor que implementou os requisitos para a inativação após o advento da Emenda Constitucional 20, de 15/12/1998; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado, consoante disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região-SC que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias contados a partir da ciência desta deliberação, faça cessar, no tocante à parcela de proventos ora impugnada (vantagem opção), os pagamentos decorrentes do ato aqui apreciado pela ilegalidade, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU; 9.3.2. comunique ao interessado o teor desta decisão, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não o eximirá da obrigação de devolver os valores percebidos indevidamente após a notificação do presente acórdão, caso os recursos não sejam providos; 9.3.3. emita novo ato de aposentadoria escoimado da irregularidade ora apontada (pagamento da vantagem opção) e submeta-o a registro do TCU no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência desta deliberação, devendo ser encaminhado a este Tribunal, nesse mesmo prazo, documentos comprobatórios de que o interessado tomou ciência desta deliberação; 9.3.4. ao dar cumprimento ao subitem 9.3.3 supra , considerando a linha de solução definitiva da controvérsia conferida à matéria pela Suprema Corte por meio do RE 638.115/CE, indique a procedência do pagamento de quintos, ou seja, se é decorrente de decisão administrativa ou de decisão judicial e, nesse último caso, se ela transitou ou não em julgado.